Tribunal: STF
Processo: RHC 61038
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
PRONUNCIA RÉU PRESO. SUA MANUTENÇÃO.
AS EXPRESSÕES SEGUNDO AS QUAIS "O JUIZ PODERA DEIXAR DE DECRETAR A
PRISÃO OU NEGA-LA", CONSTANTES DO PAR-2. DO ART-408 DO CPP, NÃO
SIGNIFICAM ARBITRIO, MAS DEVER JURISDICIONAL, SE CONFIGURADOS OS
PRESSUPOSTOS LEGAIS DE UMA DESSAS PROVIDENCIAS, PORQUANTO O
DISPOSITIVO, EMBORA NA APARENCIA TRADUZA PERMISSAO OU AUTORIZAÇÃO,
ENVOLVE FRANQUIAS INDIVIDUAIS ASSEGURADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TODAVIA, PRESENTES QUE SE ACHAM NA PRONUNCIA E NO ACÓRDÃO RECORRIDO
OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, E DE SER DESPROVIDO O RECURSO
DA DECISÃO DENEGATORIA DO "HABEAS CORPUS".